Tribunal: TJES
Processo: 0005086-55.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005086-55.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS LEMOS GOMES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005086-55.2013.8.08.0047

APELANTE: MARCOS LEMOS GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
MARCOS LEMOS GOMES

em face da r. Sentença (doc. 0005086552013808047 vol 002.PDF, pp. 401/403), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no
art. 121,
§2º,
inciso
I,
do C
ódigo Penal,
imputando a pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão,

em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais (doc. 0005086552013808047 vol 003.PDF, pp. 28/35), o apelante requer reforma da sentença para valorar como neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Contrarrazões do Ministério Público (doc. 0005086552013808047 vol 003.PDF, pp. 41/47), pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3415131) manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 07/7/2013, por volta das 11h, na Rua Estados Unidos, na feira livre do Bairro Vila Nova de Colares, Município de São Mateus, o apelante, de forma livre e consciente, com
animus necandi,
munido de arma branca, efetuou um golpe contra a vítima, Valdenir Faustina Serafin, causando-lhe a morte.

Consta dos autos que teria ocorrido uma discussão entre a vítima e o apelante em razão de uma dívida de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais), ocasião em que o apelante, munido de uma faca, golpeou a vítima, a qual veio a falecer ainda no local.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, saliento que a materialidade está devidamente comprovada diante do Laudo Cadavérico (doc. 0005086552013808047 vol 001.PDF, p373).

A autoria, por sua vez, resta demonstrada diante da confissão do apelante perante o Tribunal do Juri (doc. "interrogatio._ mp4") e depoimentos de testemunhas.

O recorrente busca a reforma da dosimetria, afirmando que o magistrado de primeiro grau não apresentou fundamentos idôneos para valorar, ainda na primeira fase, a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Pois bem.

Sabe-se que a dosimetria da pena é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Assim, analisando todas as nuances do caso concreto, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

Quanto à
culpabilidade
, o magistrado declarou que “
o acusado agiu com
culpabilidade
elevada diante da brutalidade ao desferir um violento golpe de faca contra a vítima
”.

Ora, conforme observo do Laudo Cadavérico, o apelante desferiu apenas um golpe de faca na vítima, não demonstrando brutalidade ou excesso de violência suficiente para caracterizar dolo exacerbado.

Ao assistir à mídia na qual foi gravado o interrogatório do apelante perante o Tribunal do Juri (doc. "interrogatio_.mp4"), observo que o recorrente afirma que, todos os dias em que ocorria a feira livre, era cobrado pela vítima em montante acima do devido, além de ser obrigado a entregar a comida que seu empregador lhe dava para levar para casa, bem como que era ameaçado pela vítima de desferir tiros contra ele.

Deste modo, tendo como base as peculiaridades que circundam os fatos ora analisados, entendo que a culpabilidade deve ser valorada como
neutra
.

No que tange às
circunstâncias do crime
destacou o juízo “
as
circunstâncias

são negativas, considerando que os fatos ocorreram em local movimentado, durante uma feira livre em plena luz do dia
”.

Ora, relembro que o crime fora praticado durante a realização da Feira Livre de venda de hortaliças, verduras e carnes, por volta das 11h da manhã, destacando o apelante que o local encontrava-se com bastante movimento de pessoas.

Tal circunstância, a meu ver, merece maior reprovação, uma vez que a prática do crime ocorreu em frente a muitos cidadãos gerando sentimento de medo, expondo as pessoas a situação de caos.

Assim, reformo a sentença para valorar negativamente apenas as circunstâncias do crime e os antecedentes criminais, e levando em consideração que anteriormente o magistrado exasperou a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses, quando valorou negativamente 03 (três) circunstâncias judiciais, fixo a pena base em
15 (quinze) anos de reclusão
, mantendo-se assim a proporcionalidade firmada em primeiro grau e levando-se em consideração as peculiaridades do caso em testilha.

Na segunda fase, ausentes agravantes, mas presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 539.585/MT), fixando a pena em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial de pena como fechado, em razão da norma descrita no art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal.

Ante todo o exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença para fixar a pena do apelante em
12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

É como voto.

VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0005086-55.2013.8.08.0047

APELANTE: MARCOS LEMOS GOMES
APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE
.
QUANTUM
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A dosimetria da pena é o procedimento pelo qual o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico, chega ao
quantum
ideal de pena, com base nos critérios previstos abstratamente pelo legislador, suas convicções pessoais e sempre tendo como norte os princípios da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

2. "Esta Corte Superior orienta que seja aplicado o índice de 1/6 para agravantes e atenuantes, em atenção ao princípio da proporcionalidade, salvo se houver motivação concreta e expressa que justifique a adoção de fração diversa" (STJ; AgRg no HC n. 539.585/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1º/12/2020, DJe de 10/12/2020),

3.
Recurso
a que se
dá parcial

provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.